Tribunal: TCU
Processo: 042.665/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 814/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 042.665/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Henrique Munhoz Neto (XXX.350.980-XX); Isaac Soares Junior (XXX.119.772-XX); Ivan do Amaral Sanches (XXX.909.860-XX); Joao Francisco Rodrigues Machado Filho (XXX.000.539-XX); Joao Luiz Tributino da Silva (XXX.354.549-XX); Jose Carlos Castilho Garcia Junior (XXX.873.708-XX); Jose dos Santos Junior (XXX.936.755-XX); Juedi Carlos Cararo (XXX.608.400-XX); Katiuscya Alinne Goncalves de Gouveia (XXX.133.239-XX); Liovane Meira Lacourt (XXX.221.540-XX) 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.